Tribunal: TJDFT
Processo: 0702347-13.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESCISÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR PARTE DO CONSUMIDOR. FESTA INFANTIL. PANDEMIA DO COVID 19. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se a parte ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte autora, condenando-a ao pagamento do valor de R$ 6.486,00 (seis mil quatrocentos e oitenta e seis reais), referente à rescisão de contrato de produção de festa infantil, cancelada em razão da Pandemia do Covid19, no ano de 2020.
2. Em seu recurso inominado, requereu a reforma da sentença para a improcedência dos pedidos iniciais e/ou alternativamente, que os valores sejam devolvidos, em 12 parcelas, corrigidas pelo INPC. Alega que a Pandemia do COVID19 trouxe impacto negativo aos seus negócios e devolver todo o valor de uma vez seria impor uma penalidade à recorrente, que também foi vítima do infortúnio. Recurso regular, próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.
3. Aplica-se ao caso dos autos as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista autor e réu se enquadrarem respectivamente como consumidor e prestador de serviço (art. 2o e 3o do CDC).
4. Houve a contratação da prestação de serviço, em fevereiro de 2020, para fornecimento de espaço e buffet infantil, cujo evento seria realizado em 11/06/2020, comemorando aniversário do filho da parte autora. No dia 16/03/2020 houve a suspensão das atividades por força da Portaria do Governo do Distrito Federal em razão da pandemia de COVID-19. Verifica-se que o retorno das atividades da parte ré ocorreu e setembro/2020, contudo a parte autora já havia requerido a rescisão contratual em maio/2020.
5. O ramo de atividade da parte ré não foi contemplada pela Medida Provisória 948/20, portanto a justificativa legal para realizar a devolução do valor na forma parcelada em doze vezes seria somente se a parte autora aceitasse tal acordo, não podendo ser obrigada a suportar tal medida. Noutro ponto, a parte ré não juntou documentos demonstrando estar passando por crise financeira.
6. O pedido de parcelamento do valor da condenação não merece prosperar, tendo em vista que a parte autora já aguarda a restituição do dinheiro há dois anos, tempo suficiente que a parte ré teve para recompor a quantia devida. Registra-se, ainda, que a ação foi proposta, no inicio de janeiro/2021, então, se tivesse guardado mensalmente o valor da forma como quer devolver ao consumidor, neste momento já teria todo o valor a ser devolvido, sem onerar o consumidor, parte hipossuficiente no negócio jurídico entabulado, que não deve arcar com o risco do negócio. Portanto, a sentença não merece reforma.
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
8. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995